Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-55.2013.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-55.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDVAL PEDRO DA SILVA - CPF: 420.159.011-91 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO – DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA – JUIZADO ESPECIAL - MESMA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E OBJETO – CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPC - AFASTADA – INDENIZAÇÃO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de extinção sem julgamento de mérito de ação anteriormente proposta no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por EDVAL PEDRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra ITAÚ SEGUROS S/A, extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer incidência de prescrição, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa conforme art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude de concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que o juízo a quo se equivocou ao acolher preliminar de prescrição. Argumenta que a data da distribuição de primeira ação
com mesmo pedido, objeto e causa de pedir,
interrompeu o prazo prescricional.

Requer a reforma da sentença singular para afastar questão prejudicial de prescrição, julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT no percentual fixado em laudo pericial.

Contrarrazões (Num. 140687154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelante busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/08/2007
, como consta de Boletim de Ocorrência - Juína/MT (Num. 140688245 – pág. 26). Acostado aos autos, Laudo Médico, (Num
.
140688245 – pág. 21), Exame de Corpo de Delito - IML (Num
.
140688245 – pág. 35), Histórico Clínico (Num
.
140688245 – pág. 37/42) e Laudo Pericial Judicial (Num
.
140688249 – pág. 19/21).

A sentença singular determinou a extinção do feito ao reconhecer a incidência de prescrição, visto que o ajuizamento da ação extrapolou o prazo legal de três anos, conforme fundamentado no art. 206 § 3º, IX, do CC
.
Entendeu o magistrado que ao caso deveria ser aplicado o disposto na Súmula 278 do c. STJ, que determina que o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Tem-se que a presente ação foi proposta em 27/06/2013 e a ciência inequívoca ocorreu em 05/12/2019, conforme Laudo Pericial Judicial acostado aos autos.

Ressalte-se o entendimento do c. STJ, de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações
(STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG)
.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher preliminar de prescrição. Argumenta que propôs ação anteriormente
com mesmo pedido, objeto e causa de pedir
e que a data da distribuição da primeira ação interrompeu o prazo prescricional.

O art. 240, § 1º, do CPC, assim preceitua:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º.- A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3º.- A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que houve propositura de ação anterior (nº 882-55.2010.811.0025), com mesmo pedido, objeto e causa de pedir, no dia 08/03/2010, no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Assim, em conformidade com o diploma legal, deve-se afastar prescrição, pois
o despacho que ordena a citação, ocorrido em 01/08/2016, confere ao pleito, eficácia retroativa à data da propositura da primeira ação (art. 240, § 1, CPC).

Este e. Tribunal, também já decidiu que n
o caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

Determina também o art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o
marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo. No caso em tela, o trânsito em julgado
da ação proposta no Juizado Especial se deu em 06/08/2013, conforme o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que extinguiu o processo anteriormente ajuizado, sem exame do mérito.

A propositura do presente feito ocorreu em 09/07/2013 (Num. 140689152 - pág. 54), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo
art. 206 § 3º, IX, do CC
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74. Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. Posto isto, resta claro o direito do autor apelante de perceber a indenização (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda da visão de um olho,
o percentual de 50% (cinquenta por cento)
.
O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Sérgio de O. Lima (CRM/MT 3408), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, causou lesão em olho direito em caráter total e permanente com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 140688249 – pág. 21)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado em
100% (cem por cento) de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

O processo se encontra pronto para julgamento. Assim, aplicável o disposto no art. 515, § 3º do CPC, porque a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizam sua imediata decisão (Teoria da Causa Madura), conforme já decidiu o c. STJ STJ REsp 719462/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença, para afastar a prescrição e condenar a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento de verba securitária obrigatória – DPVAT, no valor
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),
com correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, a teor da
Súmula 43 do c. STJ,
juros legais, da citação, conforme
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a sua incidência a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em

20% (vinte por cento) do valor final da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022